Tribunal: TJDFT
Processo: 0718833-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718833-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURI CARLOS DE SOUZA PIAS, NILTON APARECIDO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILTON APARECIDO GONÇALVES DA SILVA e MAURI CARLOS DE SOUZA PIAS (autores), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id. 123471745 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 124936119 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo n.o 0715513-26.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: ”As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado na inicial, uma vez que se faz necessária dilação probatória em contraditório, para que assim seja possível verificar se a conduta da requerida consistente na veiculação da notícia descrita na ata notarial de ID 123434985, na qual faz referência à atuação dos requeridos “como possíveis autores da criação ilegal de residencial na área classificada como de proteção ambiental” (ID 123434985 – Pág. 2), caracteriza mero exercício da liberdade de manifestação do pensamento e plena liberdade de informação jornalística, baseada em elementos extraídos de fontes legítimas, relativa a acontecimentos de interesse social (art. 5o, IV e IX e art. 220, § 1o, ambos da CF/88) ou ato ilícito (art. 187 do Código Civil) causador de lesão à honra objetiva dos autores perante as pessoas do seu convívio profissional e pessoal. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO OU MÁ-FÉ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. I - A liberdade de imprensa é garantia constitucional, própria do Estado Democrático de Direito, arts. 1o e 220, § 1o, da CF, somente podendo ser mitigada quando evidente o abuso ou a má-fé, o que não se verifica nessa análise preliminar, pois os documentos juntados aos autos são insuficientes para reconhecer as alegadas ofensas injustificadas. II - A situação descrita nos autos demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, por isso não estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, art. 19, § 4o, da Lei 12.965/14 - "Marco Civil da Internet". III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1111336, 07057175320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse essa constatação concernente à necessidade de dilação probatória com observância do contraditório, verifica-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde a regular tramitação do procedimento. É que, não obstante a notícia tenha sido veiculada em 11/07/2020 (ID 123434985 – Pág. 1), a inicial somente foi distribuída hoje, em 03/05/2022, ou seja, quando decorridos mais de 01 (um) anos e 09 (nove) meses daquela data, o que evidencia a ausência de situação de emergência ou dano irreparável apta a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos autores. Com esse fundamento, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial (ID 123434972 – Pág. 27). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 123434972 - Pág. 29, primeiro parágrafo). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, cite-se a ré, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se.” (Id. 123471745 – pp. 1/2 dos autos principais) “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 124499174), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada de ID 123471745 foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, para tanto, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da sobredita decisão.” (Id. 124936119 – p. q dos autos principais) O pedido liminar foi indeferido (id. 36241265). Contrarrazões (id.37069314). É o relatório. DECIDO. Conforme andamento do processo de origem, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora